Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725256-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MARIA CHAGAS AGRAVADO: HRG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA MARIA CHAGAS, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor por HRG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 157065141 – autos de origem): “Cuida-se cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, tendo sido deferida Tutela de Urgência de natureza cautelar para arrestar os valores a serem recebidos pelos executados, nos autos do processo de no 0732395-68.2019.8.07.0001 e 0717193-51.2019.8.07.0001. A segunda executada compareceu aos autos e apresentou impugnação no ID 154566880, aventado possível nulidade de citação no Processo 2015.01.1.108044-0, informando que a executada foi encaminhada ao Núcleo de 2o Grau da Defensoria Pública do DF, que analisa o cabimento de ação de Querella Nullitatis, entendendo que não seria devida a suspensão do levantamento do crédito pela Executada. Reputa que os valores objeto dos autos mencionados ostentaria natureza alimentar, incidindo hipótese de impenhorabilidade. Aponta que não foi prestada caução. Oportunizado o contraditório, a parte exequente defende a manutenção da medida (ID 155508525). É o breve relato. D E C I D O. A executada aventa nulidade de citação no Processo 2015.01.1.108044-0, informando que a executada foi encaminhada ao Núcleo de 2o Grau da Defensoria Pública do DF, que analisa o cabimento de "ação de Querella Nullitatis". Todavia, as alegações se mostram confusas, mencionando-se autos físicos que sequer guardam correlação com o feito de conhecimento que originara o presente cumprimento provisório (autos eletrônicos de no 0717810-11.2019.8.07.0001). De mais a mais, se mostra genérica a alegação, sinalizando a parte que seria residente no endereço atual há longa data e que o endereço indicado pelo exequente na fase de conhecimento não estaria correto. Entretanto, a consulta àqueles autos indica que diversos endereços da ora executada foram diligenciados, bem como realizada pesquisa nos sistemas BACENJUD e SIEL (ID 45142433 daqueles autos), sendo que todos os endereços foram diligenciados, mas retornaram infrutíferos. Nesse cenário, não se vislumbra o alegado “indício de nulidade”, na medida em que esgotados os meios para encontrar o paradeiro da parte, que, voluntariamente, deixou de atualizar seus dados cadastrais e não foi encontrada, dando ensejo ao deferimento da citação por edital. Ademais, o mero encaminhamento da executada ao setor interno da Defensoria para eventual manejo da via judicial que entende pertinente não tem o condão de obstaculizar o prosseguimento do presente feito ou mesmo interfere na medida de arresto deferida nos presentes autos. Noutro giro, sobre a alegada natureza alimentar, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nesse mote, não se vislumbra alegada natureza alimentar dos valores que foram objeto da constrição, na medida em que diria respeito a desfazimento do contrato de cessão de cotas sociais, não albergada nas hipóteses enumeradas no Código de Processo Civil. No tocante a ausência de caucionamento, ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento provisório, a exigência de garantia do Juízo ocorre quando implicar prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, que possa resultar grave dano ao executado (art. 520, IV, do CPC). Com efeito, o mero registro de anotação de restrição no rosto de autos em que a ora executada figure como credora não necessita da indicada garantia. Entrementes, acaso frutífera a medida, eventuais valores arrecadados permanecerão custodiados em conta judicial, não havendo prejuízo para parte, caso haja eventual reversão ou desconstituição do título executivo que sustenta a pretensão executiva provisória. Diante de tanto, REJEITO a impugnação de ID 154566880. Ao Cartório para certificar eventual decurso do prazo de ID 149400514 em relação ao primeiro executado. Após, Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, bem como indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência.” Em suas razões, a parte executada/agravante sustenta, em síntese, que os valores penhorados remetem à venda de cotas sociais de sua antiga empresa e, portanto, a constrição ora impugnada recaiu sobre verbas de natureza alimentar. Defende, ademais, que deve ser reformada a r. Decisão agravada uma vez que não fora determinada a prestação de caução pelo exequente em contrapartida à realização da penhora. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de efeito suspensivo (ativo), reconhecendo-se a natureza alimentar dos valores constritos e, consequentemente, determinando a desconstituição da penhora realizada. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal e a reforma da r. Decisão agravada. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Nesse sentido, o cerne da demanda em análise remete à natureza das verbas penhoradas no feito de origem, bem como à necessidade de se determinar a prestação de caução em contrapartida à constrição ora impugnada. De início, deve-se ressaltar que a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor é admitida uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. DIREITOS. COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. 1. A penhora apenas é incidente aos bens que integram o patrimônio do devedor. Assim, tratando-se de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, em tese, não seria possível efetivação de penhora, pois tal bem pertence à terceiro, uma vez que o adquirente detém apenas a posse direta do bem, com responsabilidade de depositário. 2. Noutro giro, é possível que a constrição executiva recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato, tais como as parcelas pagas do financiamento, eis que a constrição não irá incidir sobre o veículo propriamente dito, mas sobre os direitos que detém o executado sobre esse bem. 3. A penhora, portanto, será efetivada sobre a parte ideal do bem gravado, ou seja, a que se encontra paga. 4 - Também é possível a penhora de cotas sociais uma vez que havendo previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, deve ser mantida a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido" (Acórdão n.942942, 20150020328940AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE : 25/05/2016. Pág.: 180/189). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO EXCUTIDO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 165). 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que, conquanto prolatada de forma sucinta, defere penhora das cotas sociais da empresa da qual são sócios os excutidos, sopesando todos os elementos constantes dos autos e, aplicando à espécie o princípio da menor onerosidade excessiva, indeferindo o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresarial, defere a constrição das cotas sociais com base em disposição legal e jurisprudência pacífica sobre a matéria. 3. Consoante previsão inserta no art. 655, VI, do estatuto processual, a penhora de cotas pertencentes ao sócio devedor é plenamente admitida no ordenamento jurídico, haja vista seu cunho econômico e aptidão à satisfação da obrigação imposta, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 591 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipótese de impenhorabilidade legalmente contempladas. 4. As cotas sociais destacadas do capital social de sociedade empresária ostentam existência própria e expressão pecuniária, tornando-se, pois, suscetíveis de penhora para satisfação de obrigação pessoal do sócio, não encerrando sua constrição violação ao princípio da afecctio societatis nem podendo ser obstada por eventual disposição inserta no contrato social, pois assegurados aos sócios alheios à execução direito de preferência na sua aquisição (CPC, art. 685-A, § 4o), e, ademais, não encerra sua constrição o alcance do pró-labore ou lucros distribuíveis ao excutido, tornando inviável seu acobertamento pela impenhorabiliadde resguardada às verbas de natureza alimentar (CPC, art. 649, inc. IV). 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 875101, 20150020116728AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 23/6/2015. Pág.: 124) Dessa forma, considerando-se a previsão legislativa expressa, bem como o entendimento jurisprudencial sedimentado neste e. Tribunal, afasta-se a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no que tange à impenhorabilidade dos valores decorrentes da venda de suas cotas sociais. No mesmo sentido, não se verifica a probabilidade do direito da recorrente em relação à necessidade de se impor caução à parte credora/exequente/agravada como condição para o mero registro de anotação de restrição no rosto de autos de origem. Nesse contexto, a prestação da caução, prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, somente é exigível quando sua contrapartida importar em grave prejuízo à parte executada, como ocorre nas hipóteses de levantamento de valores ou transferência de propriedade de bens. No caso em análise, contudo, afere-se que, a despeito de haver sido promovida a penhora de valores, não consta a determinação de qualquer medida destinada à transferência do montante penhorado em favor dos exequentes. Nesse sentido, a própria Decisão agravada consignou expressamente que: “(...) cuidando-se de cumprimento provisório, a exigência de garantia do Juízo ocorre quando implicar prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, que possa resultar grave dano ao executado (art. 520, IV, do CPC). Com efeito, o mero registro de anotação de restrição no rosto de autos em que a ora executada figure como credora não necessita da indicada garantia. Entrementes, acaso frutífera a medida, eventuais valores arrecadados permanecerão custodiados em conta judicial, não havendo prejuízo para parte, caso haja eventual reversão ou desconstituição do título executivo que sustenta a pretensão executiva provisória. (...)”. Afere-se, do respectivo decisum, que este encontra-se alinhado com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Tendo em vista que, na sentença exarada na ação monitória, foi reconhecido que o pagamento de contribuição partidária se consubstancia em uma obrigação validamente constituída e oponível a todos os filiados ao partido político, mostra-se inviabilizada a rediscussão da questão no cumprimento provisório da sentença, porquanto caracterizada a preclusão. 2. O ajuizamento de execução provisória de sentença é cabível nos casos em que o decisum exequendo ainda não esteja acobertado pela coisa julgada, devendo ser processado da mesma forma do cumprimento definitivo e correndo por iniciativa e responsabilidade do exequente, o qual se obriga a reparar eventuais danos sofridos pelo executado em caso de reforma da sentença objeto da execução, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil. 2.1. Constatado que, a despeito de haver sido promovida a penhora de valores depositados na conta corrente da agravante, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, não houve determinação de qualquer medida destinada à transferência do montante penhorado em favor dos exequentes, mostra-se incabível a fixação da obrigação de prestação da caução prevista no inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722288, 07123812720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. MONTANTE SUBSTANCIAL. DEPÓSITO DOS VALORES CORRELATOS. APURAÇÃO INCONTROVERSA. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 2. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 3. O cumprimento provisório da sentença segue, Com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521). 4. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, parágrafo único). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1671503, 07351592520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas as respectivas observações, não há elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito da agravante, necessária para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora